Tribunal: TJSP
Processo: 1021430-53.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência – Negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de câncer de cólon. Sentença de procedência do pedido principal, acolhendo-se a impugnação ao valor da causa. Apelação do autor, pretendendo a manutenção do valor inicialmente atribuído porque corresponde ao montante equivalente ao custo de um ano de

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência – Negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de câncer de cólon. Sentença de procedência do pedido principal, acolhendo-se a impugnação ao valor da causa. Apelação do autor, pretendendo a manutenção do valor inicialmente atribuído porque corresponde ao montante equivalente ao custo de um ano de tratamento. Cabimento. Aplicação analógica da regra do art. 292, §2o, do CPC. Valor inicialmente atribuído consentâneo com a norma referida. Honorários que devem ser mantidos como fixados em sentença (10% do valor da causa), porquanto não esteja presente a exceção do art. 85, §8o, do CPC.
Recurso provido, majorados os honorários para 11% do valor da causa.